Tribunal: TJBA
Processo: 8099736-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099736-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDELMO JOSE DE AZEVEDO e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 966/1947. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE BANCO E APELANTES PARA A APLICAÇÃO DO TRATO SUCESSIVO. A ÉPOCA DAS APOSENTADORIAS JÁ ESTAVA PRESCRITO O ATO DE SUPRESSÃO OCORRIDO EM 1997. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O DIREITO MATERIAL À COMPLEMENTAÇÃO E NÃO APENAS SEUS EFEITOS PECUNIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8099736-02.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDELMO JOSE DE AZEVEDO e outros (4) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,